Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727109-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO CAETANO PRATES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0724848-69.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de FERNANDO CAETANO PRATES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239463446 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado ao fundamento de que a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Em suas razões recursais (ID 73642899), o agravante sustenta que a regra de impenhorabilidade absoluta de salários deve ser relativizada, em caráter excepcional, diante da ausência de bens penhoráveis e da possibilidade de constrição parcial da renda mensal do agravado sem comprometer seu mínimo existencial. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que autorizam a mitigação da impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de garantir a efetividade da execução mediante a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante de recolhimento de preparo acostado sob o ID 73671994. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se em verificar a possibilidade de penhora de parte da verba salarial auferida pelo agravado, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da execução. A análise dos autos originários permite constatar que já foram realizadas pesquisas junto ao SISBAJUD (IDs 167977169 e 234338475), que retornaram parcialmente frutíferas. Contudo, por serem as quantias bloqueadas irrisórias em relação ao valor do débito em execução, o juízo de origem procedeu aos desbloqueios (IDs 167977166 e 234338473, origem). No mesmo sentido, as pesquisas junto ao RENAJUD (IDs 168460885 e 234357191), foram infrutíferas. Posteriormente, foram realizadas as pesquisas junto ao SNIPER (ID 236807059) e ao INFOJUD (ID 236916081). Por fim, o pedido de penhora de percentual de salário do devedor restou indeferido por meio da decisão de ID 239463446. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do c. STJ, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valor correspondente à dívida decorrente de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 88.446,89 (oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) – ID 128735137, origem. Com o inadimplemento, houve a propositura da execução originária. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito desafia, indispensavelmente, a análise de que a penhora de parte da remuneração auferida pela parte devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Extrai-se dos autos de origem que o devedor recebe proventos do Senado Federal (ID 239326513 dos autos de referência), tendo percebido antecipação e gratificação natalina no montante de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), no mês de junho de 2025. Por conseguinte, não verifico o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de parte da verba de natureza salarial. Registre-se que a ação originária iniciara em julho de 2022 (ID 128735137, origem), não se verificando, no transcurso desse período, até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse da parte agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta da parte agravada demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo executado/agravado, razão pela qual reputo presente o requisito autorizador da probabilidade do provimento do recurso. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados nem indicados outros bens em nome do executado aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Verificada a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da penhora salarial, passo a análise do quantum a ser fixado. O CPC dispõe, consoante artigo 8o, que (o) juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Portanto, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado cercar-se de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. DUAS FONTES DE RENDA. CONSTRIÇÃO SOBRE AS DUAS REMUNERAÇÕES. POSSIBILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO. PRECEDENTES DO C. STJ.1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.3. Constatado que um dos devedores possui duas fontes de renda, oriundas das remunerações percebidas pela atuação em mais de um órgão público, é possível a extensão da penhora sobre ambas, considerado o valor significativo que a soma atinge.4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade, aquilato que a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, até a integral quitação dos débitos. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pelo agravado, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 às 11:00:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora